Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INAPTA A CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de busca e apreensão, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Além disso, no caso, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de “endereço insuficiente” pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.